Tribunal: TJDFT
Processo: 0007057-75.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. CASO FORTUITO OU EVENTO DE FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADOS. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL. APLICABILIDADE. LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIADE DE CUMULAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
1. No caso de empreendimento imobiliário em construção, a falta de disponibilização do bem adquirido no prazo convencionado configura inadimplemento contratual. Conforme amplamente reconhecido pela jurisprudência, a alegação da ocorrência de chuvas, necessidade de alterações de projeto, substituição de empreiteiros, atraso na entrega de elevadores, exigência de relatórios, dificuldades em viabilizar o fornecimento de serviços públicos e obter as necessárias aprovações, não se caracterizam como evento extraordinário proveniente de caso fortuito ou de força maior apto a afastar a responsabilidade da construtora, pois são inerentes à atividade desenvolvida. A obtenção e averbação do “habite-se” incumbe exclusivamente ao fornecedor e integra o risco do empreendimento, não podendo eventual responsabilidade ser repassada ao consumidor ou ainda utilizada como justificativa para afastar a culpa pelo atraso na efetiva disponibilização e entrega do imóvel. Além disso, não se aplica a teoria do adimplemento substancial quando a prestação principal não foi cumprida no tempo e modo convencionados, restando caracterizado o inadimplemento absoluto da obrigação.
2. Verificado o inadimplemento contratual por fato imputável à construtora, que não cumpriu a sua obrigação no tempo convencionado (art. 395 do Código Civil), pode a parte lesada pedir a sua resolução nos termos do art. 475 do Código Civil. Como consectário lógico da resolução contratual, deve haver a restituição integral dos valores pagos (Súmula 543 do STJ).
3. O art. 475 do Código Civil assegura à parte lesada pelo inadimplemento o direito de pleitear, além da resolução contratual, indenização por perdas e danos. Por sua vez, o art. 6o, inciso VI da Lei Federal 8.078/1990 garante ao consumidor a efetiva reparação pelos danos sofridos. O inadimplemento da vendedora enseja dano material indenizável ao comprador, que pode ser representado pela aplicação de cláusula penal ou pela fixação de indenização por perdas e danos. Caso em que, reconhecida a aplicação da penalidade estabelecida em cláusula penal em favor do comprador, produzindo os efeitos que lhe são inerentes e ensejando a reparação pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento, inviável a sua cumulação com indenização por lucros cessantes conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema 970).
4. Sendo cada litigante em parte vencedor e vencido, os ônus sucumbenciais serão recíproca e proporcionalmente distribuídos, compensados os honorários advocatícios (art. 21 do CPC/1973). Nas demandas em que há provimento jurisdicional de natureza condenatória, os honorários deverão ser fixados na forma do § 3° do art. 20 do CPC/1973.
5. Recursos conhecidos e parcialmente providos.